Tribunal: TJDFT
Processo: 0747134-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. habeas corpus. receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. crimeS praticadoS sem violência ou grave ameaça. ausência de elementos concretos que legitimem a prisão cautelar. liminar deferida. ordem concedida.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “Habeas Corpus” impetrado em face das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 180, “caput”, e artigo 311 § 2o, inciso III, ambos do Código Penal (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para o decreto da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, os crimes imputados ao paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça, e não é possível extrair dos autos elementos concretos que legitimem a prisão cautelar, uma vez que não foram descritos contornos mínimos da situação de flagrância para atestar eventual “modus operandi” dotado de especial gravidade ou outro motivo que individualize a necessidade da medida extrema.
5. Ao fundamentar a liberdade provisória do coautuado a eminente autoridade judiciária entendeu que os fatos, por si sós, não justificariam a segregação cautelar. Em seguida, ao fundamentar a prisão preventiva do ora paciente asseverou que os fatos evidenciam periculosidade e risco à incolumidade pública. A contradição acima apresentada justifica a concessão da ordem.
6. As condições pessoais do agente, ainda que desfavoráveis, desacompanhadas de elementos do caso concreto, não são hábeis a amparar a prisão cautelar.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.